Tribunal: CARF
Processo: 18470.726972/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726972/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.331 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
LENA MARIA MARTINS POLITZER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PSICANÁLISE.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea, que atenda aos requisitos estabelecidos em lei. Os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e
terapeutas ocupacionais pela administração de terapia de psicanálise podem ser
deduzidos da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade voto, dar provimento ao
recurso voluntário. Por voto de qualidade adotar a tese de que são dedutíveis apenas as despesas
de saúde com os profissionais listados na alínea “a” do inciso II do art. 8o da lei 9.250/95,
vencido os conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa e André Barros de Moura, que adotaram
a tese de que qualquer terapia seria dedutível. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa- Relator
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura e Marcelo de Sousa Sáteles
(presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726972/2015-41
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.331 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726972/2015-41

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 15/18, relativo ao ano-calendário de
2013, para formalização de exigência e cobrança de imposto suplementar no valor total
de R$ 14.498,30, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 16.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas:
Glosa das despesas médicas ora relacionadas, por falta de comprovação, apesar de
intimado a comprovar a efetividade destes dispêndios.
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 06/07/2015, fls. 33, o(a)
interessado(a) apresentou impugnação total em 03/08/2015, fls. 02/07, alegando a
improcedência da autuação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) as despesas declaradas com profissional possuem natureza de serviço médico e
são dedutíveis
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre os recibos apresentados relativos à consultas com
Psicanalista.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.331 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726972/2015-41

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância no que diz respeito as despesas efetuadas com psicanalista já que as demais lançadas
já foram excluídas pela referida Decisão guerreada:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
....(omissis)
Motivou seu decisium nas seguintes conclusões:
"5. Consideramos como despesas médicas dedutíveis o valor de R$ 1.800,00 conforme
recibos médicos de fls 29/30. O pagamento do plano de saúde Sul América totalizou R$
14.015,43 – comprovante de fls 32 confirmado pelo sistema DMED(Declaração de
Serviços Médicos). Relativamente ao valor pleiteado como tratamento psicanalítico,
salientamos que não há na legislação tributária autorização expressa para a dedução
como despesa médica de dispêndios com tratamento com psicanalista. Não é permitida
exclusão da base de cálculo do IRPF de dedução que não esteja expressamente prevista
em lei.
Assim pelos recibos anexados as fls. 24/27 não ficou comprovado ser a profissional
prestadora da área de saúde(médica/psicóloga), assim sendo essa glosa foi mantida."
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls. 46/48.
Tratamento Psicanalítico:
A Declaração às fls. 24 informa o seguinte:

Cabe observar que a legislação tributária somente permite a dedução a título de
despesas médicas de pagamentos efetuados a médicos de qualquer especialidade,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos.
Um psiquiatra ou psicólogo pode se tornar psicanalista por meio de uma especialização,
já que não existe no Brasil faculdade de psicanálise. Para fins de dedução do imposto de
renda, o profissional que se apresente como psicanalista deve se identificar como
médico ou psicólogo.
Mesmo que seja possível a outros profissionais buscar tal especialização, como
pedagogos, impõe-se observar que a legislação tributária não permite dedução a título
de despesas médicas de pagamentos efetuados a profissionais diversos dos acima
citados.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.331 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726972/2015-41

Para ilustrar, transcrevo a seguir a questão 350 do Manual de Perguntas e Respostas do
IRPF/2016, repetido em publicações de outros exercícios, que apresenta orientação
sobre o que é considerado despesas médicas:
"350 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual?
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias.
{...}"
Portanto, entendo que não foi apresentada comprovação efetiva que permita o
restabelecimento da dedução de despesa médica.
À vista do exposto, na falta de outros argumentos em contrário, ratifica-se o
entendimento exarado no TERMO CIRCUNSTANCIADO/DESPACHO DECISÓRIO
(fls. 35/37).
Valor Aceito: R$ 15.815,43.
Valor IR apurado: R$ 3.366,32.
À vista do exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação que
ora se analisa, alterando o crédito tributário exigido na Notificação de Lançamento
acostada às fls. 15/18, que passou de imposto original a pagar de R$ 7.715,56 para
imposto original a pagar de R$ 3.366,32 e acréscimos legais pertinentes.
(Assinado digitalmente)
José Deusdedite Mendes
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula: 4.377
Entendo caber razão ao recorrente com relação a este levantamento. Em regra
geral, o psicanalista é quem se forma em psicanálise, método de terapia criado por Sigmund
Freud. Nele, o profissional se torna apto a realizar interpretações de ações do inconsciente de
ações, palavras e imaginação do indivíduo.
Em se tratando de uma forma de terapia, se enquadra dentro da questão 350 do
Manual de Perguntas e Respostas do IRPF/2016, mencionada na Decisão de primeira instância,
sendo assim, correta as deduções efetuadas pela contribuinte.
Também verificamos o que seria uma psicanálise dentro do dicionário português:
1.1.1.1Psicanálise
Psicanálise é um campo clínico e de investigação teórica da psique humana
independente da Psicologia, que tem origem na Medicina , desenvolvido por Sigmund
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.331 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726972/2015-41

Freud, médico que formou-se em 1882, trabalhou no Hospital Geral de Viena e teve
contato com o neurologista francês Jean Martin Charcot, que lhe mostrou o uso da
hipnose. Freud, médico neurologista austríaco, propôs este método para a compreensão
e análise do homem, compreendido enquanto sujeito do inconsciente, abrangendo três
áreas: ▪ um método de investigação da mente e seu funcionamento; ▪ um sistema teórico
sobre a vivência e o comportamento humano; ▪ um método de tratamento
psicoterapêutico. Essencialmente é uma teoria da personalidade e um procedimento de
psicoterapia; a psicanálise influenciou muitas outras correntes de pensamento e
disciplinas das ciências humanas, gerando uma base teórica para uma forma de
compreensão da ética, da moralidade e da cultura humana. Em linguagem comum, o
termo "psicanálise" é muitas vezes usado como sinônimo de "psicoterapia" ou
mesmo de "psicologia". (https://educalingo.com/pt/dic-pt/psicanalista)
Também:
Significado de Psicanálise
Teoria da alma ou da psique. Metodologia terapêutica, elaborada por Freud, que
examina o teor inconsciente das palavras, atos e/ou concepções imaginativas de um ser,
baseando-se nas relações livres e na transferência.
Logo, engloba-se na situação de terapeuta abrangido pela legislação, assim a glosa
destes valores deve ser excluída da autuação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa

Voto Vencedor
Conselheiro João Maurício Vital, Redator designado.
Embora eu concorde com a conclusão do relator, divirjo da tese por ele adotada.
O relator sustentou que a dedução da despesa com psicanálise é permitida porque
essa atividade se enquadra no conceito de terapia e essa seria uma condição suficiente. Entendo
de modo diverso.
A alínea a do inc. II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
autoriza a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda, dos pagamentos efetuados nos
seguintes termos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.331 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726972/2015-41

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Observa-se que o fato de ser uma terapia, como tantas outras existentes, não é
suficiente para se autorizar a dedução. Aliás, a única ocasião em que a lei se refere a terapia é
quando trata dos terapeutas ocupacionais, que não é o caso dos autos. Portanto, o fato de a
psicanálise ser uma terapia, o que me parece incontestável, não é suficiente para que as despesas
com essa atividade sejam dedutíveis somente por esse motivo.
A psicanálise é uma ocupação (Código CBO 2515-50), mas não é uma profissão
regulamentada, ou seja, qualquer pessoa pode exercer essa atividade, pois não está sujeita a
normas estatais e nem vinculada a uma formação profissional reconhecida pela autoridade de
educação. Isso significa que um advogado, por exemplo, pode exercer essa atividade sem
qualquer espécie de validação dos requisitos acadêmicos ou técnicos. Ora, o dispositivo legal que
concede a isenção não a autoriza para pagamentos efetuados a advogados, para permanecer no
mesmo exemplo.
Por outro lado, se a psicanálise for realizada por qualquer dos profissionais
descritos na legislação (médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e
terapeutas ocupacionais), estará cumprido o requisito legal para a dedução da despesa.
Portanto, não basta que o contribuinte tenha se submetido a uma terapia, qualquer
que seja, mas é fundamental que essa terapia tenha sido aplicada por algum dos profissionais
determinados na legislação, isto porque o inc. II do art. 111 do Código Tributário Nacional –
CTN estabelece que a legislação tributária que trata de isenção deve ser, inexoravelmente,
interpretada de forma literal.
No presente caso, consta dos autos que a terapeuta é fonoaudióloga; portanto,
apenas por essa razão, o recurso deve ser provido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento
(assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 108
DF CARF MF
Original